Tribunal: TJES
Processo: 5000535-30.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000535-30.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE OLIVEIRA PAIXAO CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI Nº 11.343/06, ART. 33, CAPUT. MAJORANTE DO ART. 40, VI. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO.
REFORMATIO IN PEJUS
. DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. EXCLUSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal
interposta contra sentença que condena o réu pela prática do crime do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06
, à pena de
07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e
778 dias-multa
, em razão de fatos ocorridos em
20.12.2023
, quando o acusado, em local conhecido por tráfico, é avistado por policiais em companhia de
adolescente
, havendo fuga e posterior detenção, com apreensão de
submetralhadora caseira municiada (19 munições .380)
e de entorpecentes (
18 pedras de crack, 65 buchas de maconha e 29 pinos de cocaína
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
seis
questões
em discussão: (i) definir se há
insuficiência probatória
para absolvição; (ii) estabelecer se a
pena-base
deve ser reduzida, inclusive quanto ao critério de
1/8 por circunstância judicial
; (iii) determinar se incide o
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
e em qual fração; (iv) definir se devem ser afastadas as
causas de aumento
reconhecidas na sentença; (v) estabelecer se deve ser excluída a condenação por
danos morais e (vi) estabelecer se subsiste a condenação por danos morais coletivos no processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de absolvição
, destaca-se que a
materialidade
do tráfico resulta dos
autos de apreensão e constatação
, do
laudo toxicológico
e do
laudo pericial da arma
, que atesta a eficiência do armamento apreendido.

4. A
autoria
se firma nos depoimentos prestados sob contraditório, notadamente dos policiais que relatam a visualização do réu com a arma e a indicação do local onde os objetos foram dispensados durante a fuga, reputando-se
coesa e coerente
a prova oral.

5. A palavra dos agentes estatais que atuam na prisão e apreensão tem
validade probatória
, em especial quando harmônica com o acervo probatório, conforme orientação do
STJ
(AgRg no HC n. 838.442/PE).

6.
Em relação ao requerimento de redução da pena-base ao mínimo legal
, ressalta-se que a
culpabilidade
permanece desfavorável porque o
porte ostensivo de submetralhadora em via pública
revela maior reprovabilidade e ousadia da conduta.

7. A valoração negativa das
circunstâncias do crime
é afastada quando a
quantidade e variedade de drogas
já são utilizadas para modular a fração do
tráfico privilegiado
, pois tal dupla utilização caracteriza
bis in idem
.

8. A pena-base é redimensionada mediante aplicação da fração de
1/8
do intervalo abstrato, diante do afastamento de uma das vetoriais negativas, fixando-se reprimenda básica inferior à originária.

9.
O
tráfico privilegiado
incide
, porém a
fração máxima
é afastada
em razão da
quantidade e variedade
dos entorpecentes, mantendo-se redução em
1/6 (um sexto)
.

10.
No que se refere ao afastamento das causas de aumento
, embora possíveis duas majorantes, preserva-se apenas a referente ao
envolvimento de adolescente (art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06)
, pois ampliar o reconhecimento de causas de aumento no julgamento do recurso implicaria
reformatio in pejus
.

11. A pena de multa é ajustada por
proporcionalidade
, e o
regime semiaberto
é mantido em razão do quantum final.

12. A substituição por restritivas de direitos e o sursis são afastados por ausência dos requisitos dos
arts. 44 e 77 do CP
.

13.
Quanto ao pedido de exclusão da condenação por danos morais coletivos
, este deve ser acolhido, ante a
ausência de parâmetros concretos e de instrução específica
para mensurar, no processo penal, o dano à coletividade, adotando-se o parecer da Procuradoria de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000535-30.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRÉ OLIVEIRA PAIXÃO CORREA
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por

ANDRÉ OLIVEIRA PAIXÃO CORREA

em face da sentença de id. 17740088, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa.

Nas razões de id. 17740104, o apelante requer, em síntese, (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) a redução da pena-base ao mínimo legal ou aplicação de 1/8 para cada circunstância negativa; (iii) o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) em seu patamar máximo; (iv) o afastamento das causas de aumento e (v) a exclusão da condenação por danos morais.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 20 de dezembro de 2023, no Beco 311, da Rua Manoel Soares de Mello, no bairro Santo Antônio, nesta Capital, policiais militares realizavam patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o apelante, em companhia de um adolescente, K. S. O., portando ostensivamente uma submetralhadora de fabricação caseira e uma sacola.

Consta que, ao perceberem a presença policial, ambos empreenderam fuga, adentrando em uma residência onde foram detidos.

Durante a diligência e com o auxílio de cão farejador, foram localizados os objetos dispensados: a submetralhadora municiada com 19 munições calibre .380 e a sacola contendo 18 pedras de “crack”, 65 buchas de “maconha” e 29 pinos de “cocaína”.

Passo, agora, a analisar as teses da defesa.

Em relação ao pedido de absolvição por insuficiência de provas
, ressalto que a
materialidade
delitiva está comprovada pelos autos de apreensão e de constatação, pelo laudo toxicológico (todos no id. 17739217), além do laudo pericial que atestou a eficiência da arma de fogo (id. 17740085).

A
autoria
, embora negada pelo réu, é inconteste diante dos depoimentos colhidas sob o crivo do contraditório.

O policial militar Willyann Dias relatou de forma firme ter visto o réu portando a arma na entrada do beco (id. 17739218).

No mesmo sentido, o policial Paulo Rogério Novaes dos Santos confirmou que os suspeitos indicaram onde haviam dispensado os objetos durante a fuga (id 17739218).

Verifico que os depoimentos das testemunhas se mostraram coesos e coerentes durante toda a instrução criminal, não havendo motivo para desacreditar a palavra dos guardas municipais.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos agentes que participaram da operação e, via de consequência, da prisão em flagrante e apreensão de todo o material apreendido, possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque possuem fé pública.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
, conforme julgado no AgRg no HC n. 838.442/PE, de relatoria do
Ministro
Ribeiro Dantas
, da Quinta Turma, DJe
20/12/2023
).

Assim,
mantenho
a condenação do réu pelo crime de tráfico.

Quanto
ao pedido de redução da pena base ao mínimo legal
, verifico que o Magistrado de primeiro grau a fixou em 8 anos de reclusão, considerando em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Entendo que a culpabilidade deve ser mantida como desfavorável, uma vez que o porte ostensivo de uma submetralhadora em via pública demonstra ousadia e maior reprovabilidade da conduta.

Contudo, a quantidade e variedade da droga apreendida, foi utilizada para exasperar a reprimenda básica e, também, para estabelecer a fração do tráfico privilegiado em 1/6 (um sexto), em evidente
bis in idem
. Portanto, afasto a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Assim, aplico a fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo da pena mínima e máxima em abstrato e redimensiono a pena base para 6 anos e 3 meses de reclusão.

Na segunda etapa, inexistem atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase dosimétrica, não se mostra possível aplicar a fração máxima do tráfico privilegiado, em razão da quantidade e variedade de droga apreendida, de modo que reduzo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão.

Em relação ao pedido de afastamento das causas de aumento referentes a apreensão de arma de fogo e crime praticado com adolescente
, embora o MM. Juiz pudesse aplicar as duas, constato que reconheceu apena a majorante referente ao envolvimento de adolescente, o que mantenho para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Dessa maneira, elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto) e arbitro a

pena definitiva
em

6 anos e 27 dias de reclusão
.

Para atender ao princípio da proporcionalidade, fixo a

pena pecuniária

em

603 (seiscentos e três) dias-multa
.

Conservo
o regime inicial semiaberto, em razão da pena imposta.

Inviável a substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos, bem como a suspensão da pena, por não estarem preenchidos os requisitos dos arts. 44 e 77, ambos do CP.

Com relação ao pedido de
afastamento
da condenação por danos morais coletivos
, acompanho o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 17867529) para excluir a condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), ante a ausência de parâmetros concretos e instrução específica para mensurar o dano à coletividade no processo penal.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso, para redimensionar a pena para 06 (cinco) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 603 (seiscentos e três) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.